Tribunal: TCU
Processo: 024.849/2007-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3101/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no Acórdão 1964/2012-TCU-Segunda Câmara ; e b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 024.849/2007-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Elza Cardoso Viana (CPF XXX.664.751-XX); Frederico Luiz Junqueira de Oliveira (CPF XXX.498.117-XX); Giles Carriconde Azevedo (CPF XXX.531.971-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX); Gustavo Mano Gonçalves (CPF XXX.452.377-XX); Heber Fernandes da Silva (CPF XXX.793.047-XX); Heitor Coutinho (CPF XXX.113.897-XX); Hubert Georg Deierl (CPF XXX.964.227-XX); Ildo Luis Sauer (CPF XXX.024.960-XX); Joaquim Vieira Ferreira Levy (CPF XXX.920.007-XX); José Luiz de Miranda e Silva (CPF XXX.112.037-XX); José Luiz de Sousa Gomes (CPF XXX.305.747-XX); José Maria Carvalho Resende (CPF XXX.480.287-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF XXX.750.395-XX); Lauro Pereira Vieira (CPF XXX.540.197-XX); Luiz Carlos Teixeira Guerra (CPF XXX.760.407-XX); Mariangela Monteiro Tizatto (CPF XXX.940.287-XX); Mauricio Theodosio Mattos Marques (CPF XXX.384.291-XX); Nina Maria Arcela (CPF XXX.474.787-XX); Paulo Jose Alves (CPF XXX.194.817-XX); Paulo Jose Alves Rattes (CPF XXX.254.447-XX); Petrobras Gás S.A. (CPF 42.520.171/0001-91); Rafael Schettini Frazão (CPF XXX.737.907-XX); Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX); Ricardo Jorge Guedes de Souza (CPF XXX.615.327-XX); Rogério Almeida Manso da Costa Reis (CPF XXX.705.617-XX); Ruy Franco Arantes (CPF XXX.542.757-XX); Siddharta Pereira Pinto (CPF XXX.220.857-XX); Sydney Granja Affonso (CPF XXX.937.687-XX); Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça (CPF XXX.338.128-XX); Sérgio José de Barros (CPF XXX.232.997-XX) e Vinicius Mendonça Neiva (CPF XXX.120.501-XX). 1.2. Entidade: Petrobras Gás S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.015/OAB-DF) e outros, representando os Srs. Sydney Granja Affonso, Rafael Schettini Frazão e Gustavo Mano Gonçalves; Nilton Antonio de Almeida Maia (67.460/OAB-RJ) e outros, representando a empresa Petrobras Gás S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.